Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719809-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de GUSTAVO NUNES MACIEL, apontando como autoridade coatora magistrada do NAC que homologou sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, relativo ao Inquérito Policial n.o 245/2025-01a DP, Ocorrência Policial n.o 2906/2025-01a DP, processo n.o 0725784-89.2025.8.07.0001, 4a Vara de Entorpecentes do DF, e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, apontando risco concreto de reiteração delitiva. A audiência de custódia foi realizada em 21/05/2025. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida cautelar excessiva e inadequada, uma vez que o paciente é primário e atuava na condição de “mula” do tráfico. Sustenta que a quantidade e variedade de drogas não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo este cenário processual incompatível com a decretação da prisão preventiva. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. Decisão de Id 71991174 determinou a emenda da inicial para que a Defensoria Pública esclarecesse sua atuação nos autos diante da existência de petição de advogado constituído pedindo prazo para juntada de procuração e demais atos concernentes à defesa do indiciado. A impetrante se manifestou em Id 72021166 esclarecendo ter sido “nomeada para representar o paciente na audiência de custódia (ID 71973230), tendo em vista o não comparecimento presencial do advogado” e que “Assim, nos termos do art. 654 do CPP, bem como da atuação da Defensoria Pública, inclusive como custos vulnerabilis, houve impetração do presente Habeas Corpus”. Em despacho de Id 72046098, que considerou ter sido a Defensoria Pública nomeada apenas para atuação em audiência de custódia realizada na forma presencial no Distrito Federal dada a impossibilidade física do advogado constituído, cujo endereço profissional é em Palmas/TO, determinou-se, então, a intimação do advogado constituído, por publicação, para que manifestasse sua concordância, ou eventual objeção, quanto ao processamento do presente habeas corpus. Realizada a intimação para manifestação em até cinco dias, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de Id 72455518. Autos conclusos em 04/06/2025. É o relatório. DECIDO. Diante da concordância tácita do advogado constituído com o processamento do presente habeas corpus, conforme despacho de Id 72046098 e certidão de Id 72455518, admito o processamento do writ, com fundamento no art. 654 do CPP. Passo, assim, ao exame do pedido liminar. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente a expressiva quantidade e também variedade de drogas apreendidas, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da evidência de habitualidade criminosa, indicativa de perigo atual de liberdade mediante dedicação ao tráfico de drogas. Com efeito, conforme bem sopesado na decisão ora impetrada, as circunstâncias da prisão, tráfico interestadual, associada à grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do indiciado, que registra passagem recente pela mesma prática, tráfico interestadual, não tendo comprovado qualquer ocupação lícita, indiciam aparente dedicação ao crime de tráfico de drogas. A alegação de que agiu como “mula” é apriorística e carente de embasamento, assim como a análise, em perspectiva, de que o indiciado certamente será beneficiado, no caso de condenação, com a minorante do tráfico privilegiado. Com efeito, somente com o desfecho do inquérito policial e da instrução processual é que será possível aquilatar essa possibilidade, neste momento, todavia, remota, dadas as circunstâncias da prisão em flagrante e o histórico criminal recente do autuado, ainda que primário. Nesse cenário, considerando as circunstâncias da apreensão – tráfico interestadual -, aliadas à grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, é razoável a prognose de que o paciente se dedica, com habitualidade, ao tráfico de drogas, sendo sua prisão preventiva, portanto, necessária para garantia da ordem pública. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR